Tribunal: TJBA
Processo: 8086870-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8086870-20.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ADVOGADO(S):
FABRÍCIO NOVAIS SILVA

APELAD
A
:
GEISA SILVEIRA SOLEDADE

ADVOGADO(S):
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES E BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO PROLONGADA E INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação por Dano Moral ajuizada por GEISA SILVEIRA SOLEDADE, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
concessionária
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de água sem aviso prévio pelo período de 15 dias.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se a interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, sem aviso prévio, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da concessionária;
e
estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as
litigantes
, sendo a concessionária fornecedora de serviço público essencial, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 22 do CDC.

4.
Admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em demandas que envolvem falha na prestação de serviço essencial.

5. Considera-se comprovada a interrupção do fornecimento de água por período prolongado, mediante protocolos de reclamação e registros fotográficos, sem que a concessionária tenha demonstrado a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

6. Configura-se o dano moral
in re ipsa
diante da suspensão indevida de serviço essencial, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por se tratar de situação que gera transtornos e desconfortos evidentes ao consumidor.

7.
Adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios, em observância ao art. 85, 2 § c/c § 11, do CPC.

.
IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
desprovido.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, Apelação nº 8017870-69.2021.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 26.01.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; TJ-BA, Apelação nº 0000402-84.2016.8.05.0138, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 22.03.2017.

________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°8086870-20.2025.8.05.0001
,

oriundos da
14ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador
, na qual figuram como
Apelante
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA,
sendo

Apelada

GEISA SILVEIRA SOLEDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.